Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPARECIMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELA RENEGOCIAÇÃO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN/DF. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. À falta de prova da conduta do alienante em realizar o parcelamento dos débitos incidentes sobre o veículo, deve ser mantida a sentença quanto à condenação na referida obrigação de fazer.

2. Não havendo dúvidas de que o comprador se comprometeu a realizar o pagamento da dívida incidente sobre o veículo, revela-se desnecessário analisar a quem pertence a responsabilidade por tal quitação.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito à indenização pelos danos morais, em razão da inércia do comprador em regularizar a transferência do veículo, quando ocorre inscrição do nome do ex-proprietário em dívida ativa. Contudo, as peculiaridades do caso concreto podem mitigar tal entendimento.

4. Apelo não provido.